Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-30.2018.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007055-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JANICE REJANE KROETZ - CPF: 850.187.591-00 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. ART. 485, §4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora em ação ordinária de cobrança. A sentença não impôs condenação em honorários advocatícios. O ente público apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de anuência ao pedido de desistência, formulado após contestação, bem como pleiteia a fixação de verba honorária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação da desistência da ação sem a anuência do réu, quando esta ocorre antes do início efetivo da relação processual, e se é devida a fixação de honorários advocatícios nessa hipótese.

III. Razões de decidir.

3. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 485, §4º, que, após a contestação, a desistência da ação exige anuência da parte adversa. No entanto, no caso concreto, a desistência foi requerida antes da citação do réu, o que afasta a exigência de concordância.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios quando a desistência da ação ocorre antes da citação válida (STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2023).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A homologação do pedido de desistência da ação é válida quando formulada antes da citação do réu, independentemente de sua anuência.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 485, VIII e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 13.12.2023, Publicado no DJe em 18.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1007055-30.2018.8.11.0015 manejada por
JANICE REJANE KROETZ
, homologou o pedido de desistência da parte autora.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de homologação da desistência da ação após a apresentação da contestação, sem a anuência da parte adversa.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença, a fim de que seja oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se quanto ao pedido de desistência, ou, subsidiariamente, seja fixada verba honorária, nos termos do artigo 90, §1º, do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 282124898, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1007055-30.2018.8.11.0015 manejada por
JANICE REJANE KROETZ
, homologou o pedido de desistência da parte autora.

O cerne recursal limita-se à validade da homologação da desistência da ação.

Pois bem.

É certo que
o juiz extinguirá o processo, sem resolução do mérito, quando homologar a desistência do autor, consoante artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VIII - homologar a desistência da ação
;
[...]”.
[sem destaque no original].

Ainda, conforme o §4º do próprio artigo 485 colacionado acima, caso tenha sido oferecida contestação, a desistência da ação depende do consentimento do réu:

“
Art. 485.
[...]

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
[...]”.
[sem destaque no original].

Assim sendo, o réu pode se opor ao pleito de desistência, mediante motivo relevante e justificável – sob pena de abuso de direito –, que terá o condão de impedir a homologação judicial.

Ocorre que a autora JANICE REJANE KROETZ requereu a desistência do feito imediatamente após sua distribuição, ou seja, antes mesmo do recebimento do feito pelo Juízo de origem e, portanto, em momento anterior ao efetivo início da prestação jurisdicional, o que afasta, por si só, a incidência do dispositivo legal supracitado.

Além disso, constata-se que a Fazenda Pública, em sua primeira manifestação nos autos (Id. 282124870), anuiu expressamente ao pedido de desistência formulado pela parte autora, evidenciando a inexistência de controvérsia contra a extinção do feito.

Por oportuno, anoto que foi possível verificar, a partir de consulta ao Sistema PJe, que a autora ajuizou nova ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV sob n. 1007065-2018.8.11.0015 minutos após o pedido de desistência do presente feito, o que reforça a ausência de interesse em prosseguir com a presente demanda desde a sua distribuição.

Assim sendo, evidente que a homologação da desistência pelo Juízo
a quo
está em consonância com a sistemática processual civil atual.

Em consequência, uma vez que o pleito de desistência ocorreu antes do início do processamento do feito e da citação do réu, não há falar em verba honorária, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
1. O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC.
[...]”. (STJ, EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 13.12.2023, Publicado no DJe em 18.12.2023).

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025